Tribunal: TJPA
Processo: 0840352-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840352-38.2021.8.14.0301

APELANTE: DENISON DA COSTA BARROZO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo interno. Processual civil. Extinção do processo sem resolução de mérito. Perda superveniente do interesse de agir. Pagamento extrajudicial do débito. Ônus sucumbenciais. Parte que deu causa à propositura da ação. Manutenção da decisão monocrática. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e condenou o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em determinar se o pagamento extrajudicial da dívida pelo agravante, após a citação, caracteriza desistência da ação por parte do autor (Banco Santander), de modo a transferir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à instituição financeira, conforme sustentado pelo agravante.

III.

Razões de decidir

3.

Conforme análise dos autos, não houve qualquer pedido de desistência da ação por parte do Banco Santander. O que ocorreu foi o pagamento extrajudicial do débito, resultando na perda superveniente do interesse de agir por parte da instituição financeira.

4.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, neste caso o agravante, é responsável pelos ônus sucumbenciais.

5.

O pagamento do débito após a citação evidencia que o agravante foi o causador da demanda, sendo, portanto, correta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente de pagamento extrajudicial, os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa à propositura da demanda
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DENISON DA COSTA BARROZO contra decisão monocrática por mim proferida, que desproveu o apelo por ele interposto.

A decisão impugnada foi redigida nos seguintes termos:

“Deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que as razões recursais se encontram em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme reiterados precedentes do STJ, na hipótese de perda superveniente de interesse de agir (perda de objeto), a parte que deu causa ao processo deverá também arcar com o pagamento dos honorários. Cito as seguintes ementas:

(...)

No caso concreto, observa-se que, após a juntada do mandado de busca e apreensão sem cumprimento, o Banco apelado informou que as partes haviam entabulado acordo, trazendo os seus termos, conforme ID 19867302.

Considerando que a avença não se encontrava assinada, foi expedito ato ordinatório de intimação para sanar tal questão, oportunidade em que a instituição financeira requereu prazo de 30 dias para realizar diligências no sentido de colher a assinatura do devedor.

Posteriormente, o Banco, por meio da petição ID 19867310, comunicou que o ora apelante havia quitado integralmente a dívida e requereu a homologação do acordo, solicitando, ainda, a extinção do feito com base no art. 487, b, CPC.

Instado a se manifestar, o réu não se opôs à extinção, mas discordou quanto à fundamentação do encerramento do processo, postulando o enquadramento no art. 90, CPC, que trata da desistência da ação, com condenação do Banco no ônus sucumbenciais.

Sobreveio a sentença que ora se analisa.

Conforme relatado, a pretensão do apelante consiste em ver reconhecido o ato de desistência da ação por parte da instituição financeira, para, então, imputar a ela a condenação em honorários advocatícios.

Sem maiores digressões, não assiste razão ao recorrente por uma questão bem simples: não houve qualquer pedido de desistência. Na realidade, de acordo com o contexto processual já explicitado, o que ocorreu foi um pagamento extrajudicial do débito, havendo perda superveniente do interesse de agir do Banco em prosseguir com a ação de busca e apreensão.

E assim sendo, considerando que o pagamento da dívida ocorreu após a citação, resta caracterizado que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o recorrente, razão pela qual reputo correta sua condenação no ônus de sucumbência.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões recursais com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO-LHE PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta que a decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios é equivocada, sob o argumento de que o Banco Santander, ora recorrido, deu causa à extinção do processo ao desistir da ação de busca e apreensão, após o pagamento extrajudicial da dívida. Alega, assim, que o banco deveria ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

Argumenta que não houve acordo entre as partes, mas sim um pedido unilateral de desistência por parte do banco. Dessa forma, defende que a desistência implica automaticamente a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação processual.

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 21738975.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e, por consequência, manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em sua peça recursal, o recorrente sustenta que o Banco teria desistido da ação, fato que teria acarretado a extinção do processo, motivo pelo qual a instituição financeira deveria ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que a apresentação de contestação antes da suposta desistência reforça a responsabilidade do Banco em arcar com os honorários advocatícios.

Sem razão, contudo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado, não houve qualquer pedido de desistência da ação por parte do Banco. Conforme já destacado na decisão agravada, o que efetivamente ocorreu foi o pagamento extrajudicial do débito, o que resultou na perda superveniente do interesse de agir da instituição financeira na continuidade da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, considerando que o pagamento da dívida foi realizado após a citação, fica claro que o ajuizamento da demanda foi motivado pela conduta do agravante. Assim, é correta a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação.

3.

Dispositivo.

Com essas considerações
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo decisão atacada pelos próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025